Tribunal: STF
Processo: HC 271534
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.  AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 28.4.2026, por Thais de Souza Soares, advogada, em benefício de Byanca Lauren Ferreira de Melo Xavier, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 25.3.2026, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.083.069/PE.
O caso
2. Consta dos autos terem sido a paciente e o corréu Alisson Vinicios Emiliano Ferreira dos Santos denunciados, em 24.11.2025, pela apontada prática dos delitos previstos nos incs. I e IV do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal (homicídio qualificado tentado) e no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 (corrupção de menor). Narrou-se na inicial acusatória:
“No dia 31 de julho de 2025, por volta das 22h30min, nesta cidade, os denunciados ALISSON VINICIOS EMILIANO FERREIRA DOS SANTOS, conhecido por ‘Ryquinho’, e BYANCA LAUREN FERREIRA DE MELO XAVIER, conhecida por ‘Bia’, juntamente com um adolescente à época dos fatos, agindo em comunhão de ações e desígnios entre si, tentaram matar Jefferson Claudino de Lima, mediante disparos de arma de fogo, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa a vítima, não tendo se consumado o crime por circunstâncias alheias às suas vontades, conforme Portaria, Auto de prisão em flagrante delito, Boletim de Ocorrência, Parte de serviço e depoimentos testemunhais. 
Jefferson havia marcado um encontro com BYANCA, pelo aplicativo Instagram, a qual, é companheira de ALISSON, para se encontrarem num beco próximo à Panificadora Alvorada. Ao chegar no local, Jefferson viu uma amiga da denunciada entrando no beco e percebeu que tinham feito uma armadilha para ele.
Nesse momento, o denunciado ALISSON e o indivíduo F J da S (adolescente à época dos fatos, falecido em 2/10/2025) saíram do beco já efetuando disparos de arma de fogo contra Jefferson, o qual, começou a correr em zig zag para não ser atingido. 
Jefferson conseguiu fugir sem ser atingido pelos disparos de arma de fogo. 
No Relatório de Investigação é possível constatar a ocorrência do crime por meio de imagens de vídeo registrando os autores portando arma de fogo após a tentativa de homicídio e usando as mesmas roupas descritas no relato da vítima. 
ALISSON e F são integrantes da facção criminosa Bonde do Cangaço, rival da Nova Okaida, facção da qual a vítima faz parte. 
Em 3/9/2025, ALISSON foi preso em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo, ocasião na qual, foi apreendido em sua posse o mesmo blusão estampado que utilizou no dia do crime da tentativa de homicídio contra Jefferson, conforme identificado nas filmagens. 
Jefferson identificou ALISSON e F como os autores dos disparos de arma de fogo e BYANCA como partícipe, responsável por atraí-lo ao local. 
O delito se deu por motivo torpe, em decorrência de desavenças provenientes do tráfico ilícitos de entorpecentes. 
Outrossim, o crime foi perpetrado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, emboscada e ataque súbito armado com superioridade numérica” (fls. 5-6, e-doc. 4). 

3. Em 1º.12.2025, o juízo da Vara Criminal da comarca de Goiana/PE (Ação Penal n. 0003716-55.2025.8.17.2218) recebeu a denúncia e, acolhendo representação do Ministério Público estadual, decretou as prisões preventivas da paciente e do corréu.

O decreto prisional da paciente foi cumprido em 5.12.2025. 

4. Sustentando ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a defensora da paciente impetrou, no Tribunal de Justiça de Pernambuco, o Habeas Corpus n. 0000593-86.2025.8.17.9901, denegado pela Segunda Câmara Criminal, em 11.2.2026. Tem-se na ementa do julgado:
  
“CONSTITUCIONAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DO FUMUS COMISSI DELICTI E DO PERICULUM LIBERTATIS. MODUS OPERANDI. EMBOSCADA. CONTEXTO DE DISPUTA ENTRE FACÇÕES CRIMINOSAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.
1. Síntese do caso e dos pedidos. Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal e art. 244-B do ECA, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente de decisão desprovida de fundamentação concreta, inexistência de indícios robustos de autoria e possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão. 
2. Fundamentação do decreto preventivo. A via estreita do writ não comporta o revolvimento do conjunto fático-probatório nem a análise aprofundada de autoria ou credibilidade das provas, matérias afetas à instrução criminal e ao juízo natural da causa, sob pena de indevida supressão de instância. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente motivada, com indicação expressa da prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, extraídos da narrativa da vítima, dos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial e do contexto descrito na denúncia, atendendo às exigências do art. 312 do Código de Processo Penal. Evidenciado o risco à ordem pública diante do modus operandi atribuído à paciente, consistente na suposta utilização de ardil para atrair a vítima a local ermo, viabilizando emboscada armada, em cenário de conflito entre facções criminosas rivais, circunstâncias que revelam maior periculosidade social e justificam a segregação cautelar. Assim, a custódia preventiva mostra-se necessária para estancar a reiteração delitiva, preservar a paz social em comarca de pequeno porte e assegurar a regularidade da persecução penal, não se limitando a fundamentos abstratos ou genéricos. 
3. Medidas cautelares diversas da prisão. Inadequação e insuficiência das medidas previstas no art. 319 do CPP para o caso concreto, diante da gravidade efetiva dos fatos imputados e da necessidade de acautelamento do meio social. Primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não têm o condão, por si sós, de afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais autorizadores da medida extrema. (...)
5. Ordem denegada. Decisão unânime” (fls. 202-203, e-doc. 4). 

5. Contra o acórdão do Tribunal pernambucano impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 1.083.069/PE. Em 25.3.2026, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu da impetração. A decisão monocrática transitou em julgado, em 7.4.2026. 

6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante alega que “a fundamentação utilizada nas instâncias ordinárias não individualiza, de modo suficiente, a situação da paciente. Invoca-se, em termos amplos, a gravidade do fato, o suposto modus operandi, o contexto de facções e a preservação da ordem pública, mas sem demonstrar porque, em relação a esta paciente, medidas menos gravosas seriam inadequadas” (fl. 2, e-doc. 1).

Ressalta que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a gravidade abstrata do delito não basta, por si só, para sustentar prisão preventiva” (fl. 3, e-doc. 1).    

Afirma que “os fatos narrados na denúncia são pretéritos, a decisão constritiva não demonstra fato novo, concreto e atual que revele risco presente à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal” (fl. 6, e-doc. 1). 

Assevera que a decisão impugnada também “padece de nulidade por violar o art. 282, § 6º, do CPP, uma vez que não enfrentou, de forma concreta e individualizada, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Conforme o entendimento do STF no HC 213.438/BA, a segregação cautelar é a ultima ratio e sua manutenção exige a demonstração de que nenhuma das medidas do art. 319 do CPP seria apta a resguardar a ordem pública” (fl. 11,
e-doc. 1).

Observa que “a defesa não pretende absolvição, nem rediscussão aprofundada da autoria. O foco é outro: a prisão foi mantida sem motivação constitucionalmente adequada” (fl. 11, e-doc. 1).

Estes os pedidos:
“Diante disso, requer-se a concessão da liminar para expedição imediata de alvará de soltura, salvo se por outro motivo estiver presa, ou subsidiariamente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP. (...)
Ao final, requer-se a concessão definitiva da ordem para: 
A. reconhecer a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva;
B. revogar a custódia cautelar da paciente; 
C. expedir alvará de soltura, se por outro motivo não estiver presa; 
D. subsidiariamente, substituir a prisão por medidas cautelares do art. 319 do CPP” (fl. 16, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 25.3.2026, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.083.069/PE. A decisão monocrática transitou em julgado, em 7.4.2026. 

Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).

Confiram-se também os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL.  TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).

9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.

10. Ao decretar as prisões preventivas da paciente e do corréu, o juízo da Vara Criminal da comarca de Goiana/PE concluiu pela necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública, enfatizando a periculosidade dos agentes, realçada pela gravidade concreta de suas condutas:
“In casu, observo que está presente à causa de admissibilidade constante do ‘item 1.1’, acima referenciado, já que o delito em análise tem pena máxima superior a 4 (quatro) anos. 
Outrossim, no que concerne aos pressupostos, há indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva. 
Em relação ao fundamento da prisão, observo presente, também, o periculum libertatis, já que a gravidade concreta do crime atribuído aos acusados, em especial devido ao modus operandi descrito na representação revelando, com razoável clareza, a periculosidade social do denunciado, representando grave perigo à ordem pública, sendo a cautelar corporal, por ora, a melhor medida para estabilizar a ordem pública, conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. 
O crime que envolve HOMICÍDIO causa um aumento na sensação de insegurança no seio da comunidade, mormente quando praticado em cidades pequenas, como é esta comarca, o que requer uma resposta efetiva por parte do Estado na repressão a crimes desse jaez.
Portanto, há indícios suficientes que apontam no sentido de que os acusados, tenham envolvimento com a prática criminosa sob análise. 
Destarte, levando-se em conta, em juízo preliminar, os dados acima alinhavados, onde vigora o princípio do in dubio pro societate, é possível afirmar a existência de elementos suficientes
a fundamentar a representação pela custódia segregatória dos requeridos. 
Sendo assim, estando presentes os pressupostos e, ao menos, três dos fundamentos de decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para aplicação da lei penal – já que manter em liberdade os autores, em tese, causaria a descrença no Poder Judiciário por parte da população local, afetando a credibilidade da Justiça, que se constitui em valor essencial à sociedade, cabendo aos agentes públicos e políticos, e aí se inclui o Poder Judiciário, tomar as medidas acautelatórias necessárias para assegurar a preservação do mencionado valor democrático, impondo-se, pois, a segregação precária. 
Em casos análogos ao presente, diante da gravidade concreta do delito e da presença de indícios de autoria delitiva e materialidade, o colendo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL se posicionou da seguinte maneira: (...)
É bem verdade que toda prisão consiste em uma agressão à liberdade do cidadão. Contudo, ela se sustenta justamente na prevalência do interesse público sobre o particular. Há casos, como o ora em exame, que o interesse público se sobrepõe ao privado, de maneira que havendo a necessidade de se sacrificar um direito ao outro se deve, sem dúvida, assegurar o direito da sociedade em detrimento até da liberdade de alguns. Eis, portanto, o fundamento de validade de toda e qualquer prisão cautelar.
Ressalto, outrossim, a inexistência de outras medidas cautelares diversas da prisão que sejam adequadas ou suficientes à estabilização social diante da alegação de crimes tão graves, de modo que fica prejudicada a aplicação do art. 321, do CPP, a este caso específico, já que nenhuma das medidas cautelares previstas no art. 319, mesmo que observados os critérios constantes do art. 282, § 6º, ambos do aludido Códex, são capazes de afastar o perigo social do acusado. 
Ex positis, com supedâneo na conjugação dos arts. 282, I e II; 311, 312, caput, e 313, todos do Código de Processo Penal, DECRETO a prisão preventiva dos acusados ALISSON VINICIOS EMILIANO FERREIRA DOS SANTOS, conhecido por ‘Ryquinho’ e BYANCA LAUREN FERREIRA DE MELO XAVIER, conhecida por ‘Bia’, já devidamente qualificados nos autos” (fls. 79-81, e-doc. 4).
  
11. A gravidade concreta da conduta e a periculosidade da paciente também foram realçadas pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, ao denegar o Habeas Corpus n. 0000593-86.2025.8.17.9901, em 11.2.2026.
Tem-se no voto do Relator, Desembargador Evandro Magalhães Melo:

“Quanto à alegação de ausência de fundamentos para a manutenção da constrição cautelar, analisando atentamente os autos compreendo que a decisão ora combatida não padece de vícios, porquanto, considerando presentes os pressupostos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal – prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria – consubstanciados pelos depoimentos e vastas provas colhidos em sede policial, o Juiz decretou a prisão preventiva da paciente nos seguintes termos (ID 55070648): (...)
Como visto, a segregação cautelar da paciente encontra embasamento legal em elementos concretos constantes dos autos, que evidenciam, de fato, a necessidade da medida extrema à garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, hipóteses autorizadoras constantes do artigo 312 do CPP.
Assim, embora a defesa sustente fragilidade probatória,
verifica-se que a decisão impugnada lastreou-se, de forma concreta, na narrativa da vítima, que relatou ter sido atraída ao local dos fatos mediante contato prévio com a paciente, bem como em outros elementos indiciários que apontam para a participação desta na empreitada criminosa, ao menos em tese, na condição de partícipe. Ressalte-se que a via estreita do habeas corpus não se presta à análise aprofundada do conjunto fático-probatório, devendo eventuais contradições ou dúvidas quanto à autoria ser dirimidas no curso da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 
No tocante ao periculum libertatis, a decisão que decretou a prisão preventiva não se limitou a invocar a gravidade abstrata do delito, mas destacou elementos concretos do caso, especialmente o modus operandi atribuído aos agentes, consistente na suposta utilização de ardil para atrair a vítima a uma emboscada, em contexto de disputa entre facções criminosas, o que evidencia, em tese, maior periculosidade social e risco de reiteração delitiva. 
Não se pode olvidar que a paciente é acusada de ter participado do crime de homicídio duplamente qualificado, constando da denúncia que integra grupo criminoso, pelo que o modus operandi demonstra a periculosidade da paciente e a gravidade concreta dos crimes a ela imputados, justificando o decreto preventivo, que está devidamente fundamentado. 
Ora, a gravidade do crime, com a nota da excepcionalidade, pode sim amparar a medida constritiva justificada na garantia da ordem pública, sobretudo quando inequivocamente for capaz de atingir a convivência pacífica e o sentimento ordeiro que paira sobre determinada comunidade, propiciando àqueles que tomam conhecimento da realização do delito forte sentimento de impunidade e insegurança. 
Corroborando com o exposto, cumpre observar os seguintes arestos do Superior Tribunal de Justiça: (...)
Tenho que a decisão objurgada não carece de fundamentação, tampouco se baseou em abstrações para justificar a restrição da liberdade da paciente, tendo a imprescindibilidade da medida sido ancorada em elementos concretos colhidos ao longo das investigações.
Ademais, como bem apontado pela d. Procuradora de Justiça (ID 56217100) ‘O crime em tela não se trata de um evento isolado, mas de uma execução tentada, inserida em um contexto de guerra de facções criminosas na região da Mata Norte. As investigações apontam que Alisson e o falecido F integram o ‘Bonde do Cangaço’ (facção aliada ao PCC), enquanto a vítima seria vinculada à facção rival ‘Nova Okaida’. O crime foi perpetrado mediante emboscada, onde a paciente teria utilizado sua conta em rede social para seduzir e atrair a vítima a um local ermo (‘beco’), facilitando a execução armada por seus comparsas. A utilização da confiança e do meio digital para a prática de crime contra a vida demonstra uma frieza e um planejamento que transcendem a tipicidade comum, justificando a segregação para a Garantia da Ordem Pública, visando estancar a atuação de indivíduos que operam como braços logísticos de facções criminosas em cidades de pequeno porte, como Goiana’. 
Assim, é imperiosa a manutenção do decreto preventivo, para que fatos dessa natureza, que comprometem a própria ordem social, não redundem em frustração e no descrédito da justiça. 
Nesse contexto, considerando que o decreto de prisão preventiva encontra amparo legal em elementos concretos constantes dos autos que indicam a necessidade de manutenção da medida à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tornam-se irrelevantes as alegadas condições pessoais favoráveis da paciente à concessão da liberdade provisória, conforme preceitua o enunciado da súmula 86 deste Tribunal de Justiça que colaciono in verbis: ‘As condições pessoais favoráveis ao acusado, por si sós, não asseguram o direito à liberdade provisória, se presentes os motivos para a prisão preventiva’.
Seguindo o mesmo entendimento, dadas as particularidades anteriormente destacadas, as quais evidenciam a necessidade e adequação da segregação provisória, torna-se evidente a ineficácia das cautelares alternativas ao resguardo da ordem pública. 
Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: ‘incabível a aplicação de cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva do delito’ (RHC 94.250/PA, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 19/04/2018, DJe 27/04/2018).
Desse modo, entendo que, por ora, nos limites estreitos desta via processual, os fundamentos empregados pela autoridade judicial como razão decisória cumpriram suficientemente o dever de fundamentação das decisões judiciais, ao exporem as razões de fato e de direito que justificam a manutenção da prisão cautelar” (fls. 197-201, e-doc. 4).   

12. Ao não conhecer do Habeas Corpus n. 1.083.069/PE, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva
da paciente, ratificando os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias:
“A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI, e art. 93, IX, da CF). 
Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revele a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. No caso, assim foi fundamentada a prisão (e-STJ fls. 46/50): (...)
Ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, ponderando o seguinte (e-STJ fls. 16/23): (...)
Verifica-se que o decreto de prisão preventiva encontra-se suficientemente motivado em elementos concretos do caso, que evidenciam risco real à ordem pública e à instrução, não se limitando à gravidade abstrata do delito. 
O juízo singular recebeu a denúncia e, na mesma decisão, apontou a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, destacando o modus operandi especialmente gravoso, no qual a vítima teria sido atraída pela paciente por meio de contato prévio em rede social para um beco, onde, em emboscada, dois agentes armados efetuaram diversos disparos.
O Tribunal estadual reafirmou esses pontos, destacando que a narrativa da vítima, os elementos informativos colhidos no inquérito e o contexto fático descrito na denúncia demonstram, em tese, participação da paciente na empreitada criminosa, e que o modus operandi evidencia periculosidade social e risco de reiteração. De fato, o contexto do delito no bojo de guerra entre facções criminosas rivais incrementa a reprovação, já elevada, da conduta. 
A propósito, ‘a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva’. (HC 212647 AgR, Rel. Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 5/12/2022, DJe 10/1/2023). 
Assim, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, ‘é idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando revelada a periculosidade social do agente pela gravidade concreta da conduta’ (HC 219565 AgR, Rel. Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe 23/11/2022).
No mesmo diapasão, este Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que ‘a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública’ (AgRg no HC n. 687.840/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe 19/12/2022). 
Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade. 
Ressalte-se, em relação à alegada fragilidade dos indícios de autoria, à negativa de dolo quanto ao homicídio e à alegação de inocência, que a via do habeas corpus não comporta reexame aprofundado do conjunto probatório, dilação incompatível com o rito célere do writ. 
Ademais, a contradição pontual no termo de declarações do corréu ALISSON não elimina, de plano, os demais indícios convergentes quanto ao papel de aliciamento atribuído à paciente; a avaliação integrada de tais elementos é matéria a ser examinada no bojo da instrução criminal, sob contraditório. Com efeito, segundo a Suprema Corte, ‘[a] análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus’ (AgRg no HC n. 215.663/SP, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 4/7/2022, DJe 11/7/2022).
De igual modo, neste Tribunal Superior de Justiça é assente que ‘[o] enfrentamento da tese relativa à negativa de autoria é incompatível com a via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, devendo tal análise ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa’ (AgRg no HC
n. 727.242/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe 22/12/2022). 
Tampouco é o caso de aplicação de medidas cautelares alternativas. As decisões de origem, com base na gravidade concreta do fato e no contexto de suposta vinculação a facções criminosas, concluíram pela inadequação das medidas alternativas ao caso, porquanto insuficientes para resguardar a ordem pública e evitar novas infrações. 
Nesse sentido, já decidiu esta Corte: ‘No caso dos autos, todavia, foi demonstrada a necessidade custódia cautelar, de modo que é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Sobre o tema: (...)’ (AgRg no HC n. 779.709/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe 22/12/2022). 
Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’ (AgRg no HC n. 214.290/SP, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 23/5/2022, DJe 6/6/2022). 
Do mesmo modo, ‘o fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte’ (AgRg no RHC n. 171.374/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe 15/12/2022).
Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus” (fls. 4-12, e-doc. 6).

13. Pelas circunstâncias dos atos praticados e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, conclui-se carente de plausibilidade ou comprovação do alegado constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva da paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na gravidade concreta da conduta e na periculosidade da paciente, realçada pelo modus operandi da prática delitiva.

14. Não se tem por demonstrado, na espécie, tenha a constri